Tribunal: TJSP
Processo: 1018782-15.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
e a parte dispositiva do acórdão com a súmula de julgamento, alterando o voto na questão embargada, que importa na perda de objeto do presente recurso. Embargos de declaração prejudicados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1018782-15.2019.8.26.0053; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eutálio Porto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Ação de repetição de indébito - ISSQN Importação - Alegação de obscuridade - Embargos da parte contrária acolhidos para harmonizar a ementa e a parte dispositiva do acórdão com a súmula de julgamento, alterando o voto na questão embargada, que importa na perda de objeto do presente recurso. Embargos de declaração prejudicados.